Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

4. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta daquela narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a sua presunção de culpa, uma vez que colidiu na traseira do veículo que lhe antecedia. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que, em virtude de problemas mecânicos, o autor teria realizado transposição lateral de faixa da direita para a esquerda, invadido sua faixa, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.